Tribunal: TJDFT
Processo: 0719886-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PLANILHA DA PARTE EXEQUENTE. HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DA TR. DIREITO DISPONÍVEL. PRECATÓRIOS EXPEDIDOS. COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947, adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Foi atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração manejados contra o acórdão que fixou a referida tese.
2. A homologação dos cálculos apresentados pelo exequente na inicial do cumprimento de sentença, cuja planilha trouxe o INPC e a TR como índices de correção do saldo devedor sobre todo o período anterior à expedição do precatório, deve ser preservada, em face da preclusão que se operou no caso em apreço.
3. Em que pese o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do tema 810, tal não influirá na demanda sob apreço, visto que o próprio exequente abriu mão de direito disponível referente à incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, acarretando a homologação dos cálculos e expedição dos precatórios, razão pela qual não é cabível a expedição de requisitórios complementares.
4. Recurso conhecido e desprovido.